Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-84.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Competência recursal – Pretendida a concessão de benefício previdenciário, e não infortunístico, junto a juízo monocrático também detentor de competência federal para ações previdenciárias – Matéria afeta à apreciação da Justiça Federal – Inteligência do art. 109, I e §§ 3o e 4o da Constituição Federal – Remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001388-84.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada SIMONE TESCARI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-84.2018.8.26.0358 -Voto no 19.104 (dcm).
2
APELAÇÃO no 1001388-84.2018.8.26.0358.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
APELADA: SIMONE TESCARI.
MAGISTRADO(A): Dr(a) MARCELO HAGGI ANDREOTTI.
VOTO: 19.104
ACÓRDÃO
Competência recursal
Pretendida a concessão de benefício
previdenciário, e não infortunístico, junto a juízo monocrático
também
detentor
de
competência
federal
para
ações
previdenciárias Matéria afeta à apreciação da Justiça Federal
Inteligência do art. 109, I e §§ 3o e 4o da Constituição Federal
Remessa determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que deferiu à autora o
auxílio-acidente previdenciário; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se que a ação
foi julgada procedente, concedendo-se à segurada o mencionado benefício a partir do dia
seguinte à alta médica (01.11.2013), acrescido de abono anual, juros moratórios a partir da
citação e correção monetária, além da honorária advocatícia fixada em 10% sobre as
prestações vencidas até a sentença.
Apela a autarquia pugnando pela improcedência da demanda, ante a
ausência dos requisitos legais necessário à concessão do auxílio-acidente.
Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial para a data da citação.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria Geral de
Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-84.2018.8.26.0358 -Voto no 19.104 (dcm).
3
O tema dos autos envolve a discussão acerca da presença ou não dos
requisitos autorizadores da concessão de auxílio-acidente previdenciário.
A autora narra genericamente na inicial ter sofrido acidente de
trânsito, provocador de lesões nos membros superior e inferior esquerdos, que reduzem a
sua capacidade laboral.
Requereu expressamente a concessão de auxílio-acidente por
acidente previdenciário (fls. 12) em razão de acidente de qualquer natureza (fls. 6).
Anote-se que não há qualquer alegação de que a alegada
incapacidade laboral é decorrente de acidente do trabalho, ou sequer indícios, no caderno
processual, de que ela tem origem em infortúnio típico ou de trajeto.
Com efeito, não houve a emissão de CAT ou qualquer discussão a
respeito do nexo de causalidade, o que se discute, além da incapacitação, é a presença ou
não dos requisitos legais específicos à concessão de benefícios de natureza previdenciária
(fls. 126).
Evidente, assim, que não se trata de discussão pela concessão de
benefício acidentário. Esta a razão pela qual, com a devida licença, falece competência à
Justiça Comum Estadual, e desta Colenda Câmara, para apreciação do apelo.
Diante desse quadro, não se tratando de benefício de cunho
acidentário, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no artigo 109 da
Constituição Federal, a competência recursal para a apreciação da matéria é da Justiça
Federal, consoante às disposições dos artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da
Constituição Federal.
Na espécie, como a Comarca de Mirassol não é sede de vara de Juízo
Federal, a ação, em primeiro grau, foi distribuída perante a Justiça Estadual, no foro do
domicílio da segurada, nos termos do art. 109, § 3o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-84.2018.8.26.0358 -Voto no 19.104 (dcm).
4
Todavia, o recurso cabível, na hipótese do precitado dispositivo, será
sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau,
conforme estabelecido no art. 109, § 4o, da CF.
Assim, no caso em análise, em se tratando de recurso interposto
contra decisão proferida em ação em que se objetiva a concessão de benefício
previdenciário, proposta contra o INSS, a competência para processamento e julgamento
do recurso é do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos do art. 109, I, e § 4o,
da CF.
Ante o exposto, nos termos supra, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, determinando a remessa dos autos à Colenda Justiça Federal de
Segundo Grau.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)